Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Cumprimento de Sentença na Ação Rescisória Processo N. 0701076-22.2018.8.07.0000 Autor(s) Malta Valle Advogados Réu(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido por Malta Valle Advogados, patrono da ré Elenita Bezerra Rodrigues, referente aos honorários de sucumbência, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), contra o Distrito Federal, por força da decisão de ID 13709045, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo ente federativo contra Elenita Bezerra Rodrigues e outros, condenando-o, ao final, ao pagamento da verba honorária. Custas processuais recolhidas (ID 18228183). Em conformidade com o art. 535 do CPC, intime-se o Distrito Federal para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Promova a Secretaria a alteração da classe processual para cumprimento de sentença. Intime-se. Brasília, de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora